Tribunal: TJDFT
Processo: 0715360-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE COMODATO VERBAL E CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação e julgou procedente ação reivindicatória, reconhecendo a propriedade do autor sobre imóvel situado em Ceilândia/DF, com determinação de desocupação voluntária no prazo de 90 (noventa) dias. Sustentou-se a existência de omissão quanto à inexistência de prova do comodato verbal, ausência de análise de cessão de direitos datada de 1992 e contradição quanto à legitimidade dos promitentes compradores para a outorga de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Apuraram-se três pontos controversos: (i) existência de omissão quanto à ausência de prova do comodato verbal; (ii) eventual omissão na análise da cessão de direitos firmada em 1992; e (iii) alegada contradição sobre a legitimidade dos promitentes compradores para realizar transferência de direitos possessórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatou-se que o acórdão impugnado reconheceu expressamente, com base em prova testemunhal e documental, que a posse exercida pelos pais da embargante teve origem em comodato verbal, caracterizando posse derivada e precária, sem animus domini.
4. Verificou-se que a cessão de direitos de 1992 não teve efeitos jurídicos, diante da transferência anterior da posse e dos direitos aquisitivos em 1987, circunstância que afastou a legitimidade dos outorgantes à época.
5. A alegação de contradição foi afastada, porquanto o acórdão esclareceu que, embora as partes fossem apenas promitentes compradores, tal condição lhes conferia posse qualificada suficiente para outorgar procuração, sem que isso implicasse reconhecimento de domínio pleno.
6. Considerou-se inaplicável a Súmula 239 do STJ ao caso concreto, por tratar de adjudicação compulsória, e não de cessão de direitos possessórios oriundos de promessa de compra e venda.
7. Entendeu-se que o prazo de 90 (noventa) dias para desocupação do imóvel foi fixado com fundamento em critérios de razoabilidade e no princípio da dignidade da pessoa humana, inexistindo omissão ou motivo para reavaliação.
8. Reafirmou-se que os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais da decisão, não servindo como instrumento para rediscussão de mérito ou reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A existência de comodato verbal pode ser reconhecida com base em prova testemunhal e documental que comprove posse gratuita e ausência de título translativo.
2. A condição de promitente comprador confere posse qualificada suficiente para a outorga de procuração ou substabelecimento de direitos possessórios.
3. A cessão de direitos realizada por quem já havia transferido a posse e os direitos aquisitivos revela-se ineficaz por ausência de legitimidade.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame das provas, limitando-se à correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, II, 8o e 297. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 239 (inaplicável ao caso concreto).